Tribunal: TJES
Processo: 5012872-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cessão de Crédito; Substituição da Parte
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TAXATIVIDADE MITIGADA.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
DECISÃO QUE DEFERE A ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO EM VIRTUDE DE
CESSÃO D
O
CRÉDITO
LITIGIOSO
.
ARTIGO 109 DO CPC. NÃO HÁ ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO
DO POLO ATIVO
SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA
.
INTELIGÊNCIA DO §1º DO
ART.
109,
DO
CPC
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Conhecimento do recurso com base na taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988, do STJ.

2. No presente caso, conforme relatado, o juízo a quo proferiu decisão deferindo a substituição no polo ativo do processo, em virtude da cessão do crédito objeto da ação monitória, após o saneamento do processo e sem oportunizar a manifestação da parte contrária.

3. Assim, sendo caso de sucessão processual por cessão do direito litigioso, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes.

4. Para que haja sucessão de uma das partes no processo, quando já ocorrida a triangularização processual, nos casos de cessão de crédito, é necessário que haja concordância da parte contrária, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso
e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012872-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TAXATIVIDADE MITIGADA.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
DECISÃO QUE DEFERE A ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO EM VIRTUDE DE
CESSÃO D
O
CRÉDITO
LITIGIOSO
.
ARTIGO 109 DO CPC. NÃO HÁ ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO
DO POLO ATIVO
SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA
.
INTELIGÊNCIA DO §1º DO
ART.
109,
DO
CPC
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Conhecimento do recurso com base na taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988, do STJ.

2. No presente caso, conforme relatado, o juízo a quo proferiu decisão deferindo a substituição no polo ativo do processo, em virtude da cessão do crédito objeto da ação monitória, após o saneamento do processo e sem oportunizar a manifestação da parte contrária.

3. Assim, sendo caso de sucessão processual por cessão do direito litigioso, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes.

4. Para que haja sucessão de uma das partes no processo, quando já ocorrida a triangularização processual, nos casos de cessão de crédito, é necessário que haja concordância da parte contrária, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso
e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5012872-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO
:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATORA:
DES.
M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

contra
a
r.
decis
ão proferida às

fls
.
456/457
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração às fls.
502/503
proferida pel
o

juízo d
a 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões
de Cariacica
, que

deferi
u
a substituição do polo ativo da demanda,
nos autos da “Ação Monitória” ajuizada p
or BANCO DO BRASIL S.A

em face

d
a ora Agravante.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que, no ano de 2017, o Banco do Brasil S.A ajuizou ação monitória em razão de inadimplência de crédito, todavia, seis anos após o ajuizamento da ação o Banco vendeu esse crédito para empresa
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A
e requereu a substituição d
o polo ativo em razão da cessão de direitos creditórios
.

Argumenta
que o juízo a quo deferiu o pedido do
autor

sem que houvesse manifestação da parte contrária e
o após o saneamento do processo, o que feriu o princípio da estabilização do processo e a segurança jurídica.
Aduz que, e
m razão disso, opôs embargos de declaração para sanar vícios da decisão, o qual foi improvido.

Sustenta a impossibilidade de substituição tardia do polo ativo, sem a anuência da parte devedora, a qual, em tese, fere os princípios constitucionais da
estabilização do processo e a segurança jurídica.

P
or fim, alega que o contrato de cessão juntado pela agravada não possui firma reconhecida em cartório e não segue as normas dos artigos 288 e 654, §1º, ambos do Código Civil, o que supostamente tornaria a cessão de créditos ineficaz.

Devidamente intimada, a parte
agravada
não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

No caso vertente, como narrado acima, o Agravante
i
nsurge-se contra
decisão
proferid
a em Embargos de Declaração
, que manteve a substituição do polo ativo da demanda sem manifestação do polo passivo, mesmo após o despacho saneador.

Inicialmente
,
tem-se que
referido pronunciamento
não
configura nenhuma
das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Desse modo
,
deve ser analisada a
taxatividade mitigada
definida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
no Tema nº 988
nos casos onde é verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim,
vê-se que, no caso em exame,
presente
s
o
s
requisito
s
da urgênci
a
e inutilidade de alegação como preliminar do recurso de alegação,
tratando-se de
decisão que determinou a substituição do polo ativo da demanda
.

Fixado isso
,
passo a analisar o mérito
do presente recurso.

No
presente caso,
c
onforme relatado, o juízo a quo proferiu decisão
deferindo a
substituição no polo ativo do processo,
em virtude da cessão do crédito objeto da ação monitória, após o saneamento do processo e
sem
oportunizar a
manifesta
ção da parte contrária
.

Assim, sendo caso de
sucessão processual
por cessão do direito litigioso, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade das partes.

§1º

O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente,
sem que o consinta a parte contrária
.

§2º
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§3º
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Desta feita, para
que haja sucessão de uma das partes no processo,
quando já ocorrida a triangularização processual,
nos casos de cessão de crédito
, é necessário que haja concordância d
a parte contrária
,
o que não ocorreu no caso em tela
.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal possuem igual orientação:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO MONITÓRIO. CESSÃO DO CRÉDITO LITIGIOSO
. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Para

habilitação do cessionário do crédito é necessário o consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1º, do CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 1665765 SP 2020/0037866-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. CONSÓRCIO. ART. 109 DO CPC. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil é expresso em seu artigo 109 ao estabelecer que a alienação de direito litigioso – como é o direito ao crédito do contrato de consórcio na hipótese vertente – não altera a legitimidade das partes, bem como que, eventual sucessão processual nesses casos apenas poderá ocorrer com o consentimento da parte contrária.

2.
Diante de hipótese de cessão de crédito de cotas canceladas, para fins processuais, a concordância da parte contrária é condição imprescindível para a sucessão processual, nos termos da norma de vigência.

3.
Ausente o consentimento, não se pode autorizar a substituição do polo ativo, quando já ocorreu a triangularização processual.

4.
Recurso conhecido e provido.

(TJES
– A
gravo de Instrumento nº 5011136-07.2023.8.08.0000
Relator:
Marcos Valls Feu Rosa
, Data de Julgamento:
26 de março de 2024).

Portanto
,
uma vez que o juízo
deferiu
a substituição do polo ativo após o
despacho
sanea
dor sem
intim
ar a
parte contrária para
manifestar sua anuência
,
deve ser provido o recurso para cassar a decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra,
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões